Tribunal: TJSP
Processo: 1002455-08.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC) – Sentença de improcedência – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 – TABELA PRICE - Admissibilidade do uso da Tabela Price em contrato de financiamento com parcelas fixas – JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC) – Sentença de improcedência – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001 – TABELA PRICE - Admissibilidade do uso da Tabela Price em contrato de financiamento com parcelas fixas – JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada – TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade da cobrança - Orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.57 – Autor apelante que não demonstrou a abusividade na cobrança – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO e AVALIAÇÃO DE BEM– Entendimento consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Em relação ao registro do contrato, houve juntada de documento a comprovar a efetiva prestação do serviço –– Abusividade e onerosidade excessiva não evidenciadas – Por outro lado, inexiste prova acerca da prestação de serviços de avaliação de bem – Banco que não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia – Prestação do serviço não demonstrada – Abusividade evidenciada – – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405799
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002455-08.2019.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que é apelante GENILDO
SANTANA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11356
APELAÇÃO No 1002455-08.2019.8.26.0081
COMARCA: ADAMANTINA 1a VARA
APELANTE:
GENILDO
SANTANA
(JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E INVESTIMENTO S/A
JUIZ
PROLATOR:
FÁBIO
ALEXANDRE
MARINELLI SOLA
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO (CDC)
Sentença de
improcedência

CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS

Admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas
surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001

TABELA PRICE - Admissibilidade do uso da Tabela Price em
contrato de financiamento com parcelas fixas
JUROS
REMUNERATÓRIOS Taxa de juros expressamente mencionada
no contrato
Abusividade não demonstrada
TARIFA DE
CADASTRO Possibilidade da cobrança - Orientação do Colendo
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.57 Autor apelante que não demonstrou a
abusividade na cobrança
TARIFA DE REGISTRO DE
CONTRATO
e
AVALIAÇÃO
DE
BEM
Entendimento
consolidado pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.578.553/SP,
sob o rito dos recursos repetitivos Em relação ao registro do
contrato, houve juntada de documento a comprovar a efetiva
prestação do serviço
Abusividade e onerosidade excessiva não
evidenciadas Por outro lado, inexiste prova acerca da prestação
de serviços de avaliação de bem Banco que não se desincumbiu
do ônus da prova que lhe cabia Prestação do serviço não
demonstrada Abusividade evidenciada Recurso parcialmente
provido.
VISTOS.
Trata-se de Apelação interposta contra r.
sentença de fls. 112/118, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente ação revisional e condenou o autor ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
3
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida.
Recorre o autor sustentando ser abusiva a
cobrança de juros e indevida a prática da capitalização. Defende,
ainda, a ilegalidade na cobrança das tarifas.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por
Genildo Santana contra a Aymoré Crédito, Financiamento e
Investimento S/A, buscando a revisão de contrato bancário
celebrado entre as partes.
É cediço que se aplicam ao presente caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe a Súmula no 297, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Todavia, o fato de a relação jurídica
havida entre as partes estar sujeita à legislação consumerista não
significa, por si só, que esteja eivada de ilegalidades.
Ao que se verifica dos autos, as partes
celebraram operação de crédito, com a contratação de
financiamento no valor total de R$ 16.671,85, para aquisição do
veículo Chevrolet, modelo Vectra Elegance 2.0, ano 2006/2007, a
ser pago em 36 parcelas mensais e consecutivas no valor de 672,95
(fls. 36/37).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
4
Neste
instrumento
contratual
ficou
estipulada a incidência de cobrança de tarifa de cadastro no valor
de R$ 675,00, registro de contrato no valor de R$ 120,03 e
avaliação de bem (R$ 420,00).
Ainda, ficou pactuada taxa de juros de
2,18 % mensais e 29,51% anuais, com CET anual de 41,37%.
Portanto, o autor teve ciência dos valores
que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado claramente o
valor de cada uma das prestações a serem pagas e os seus
respectivos vencimentos, levando-se em consideração o valor
contratado, ao que aderiu livremente e de forma voluntária, sem
que houvesse demonstração de qualquer vício de consentimento e
não pode, agora, requerer a revisão da parcela devida sob o
argumento de que houve a injusta capitalização de juros.
No caso em tela, os juros questionados
foram devidamente contratados e em valores não abusivos, nada
podendo se aferir sobre eventual ilegalidade na cobrança.
Quanto à capitalização de juros, insta
notar que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu no
sentido da possibilidade de capitalização mensal de juros em
contratos firmados por instituição financeira após 31/03/2000, o
que é corroborado pela Súmula 648 do STF.
E, no caso, os contratos foram firmados
quando já em vigor a Medida Provisória no 1963-17/2000,
reeditada sob n. 2.170 de 23.08.01, que, em seu artigo 5o autoriza a
capitalização de juros em período inferior a um ano.
Há cláusula estabelecendo taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
5
juros anuais superiores ao duodécuplo das taxas mensais, o que
permite a cobrança de juros de forma capitalizada, inexistindo
qualquer abusividade.
Ressalte-se que não há que se falar em
inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/01 porquanto há de prevalecer a presunção de sua
constitucionalidade, enquanto não for reconhecida eventual
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A sua constitucionalidade decorre da
imperatividade e autoexecutoriedade das normas jurídicas,
presumindo-se sua constitucionalidade, até que venha a ser
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal, aliás,
questionada na ADIn no 2316/DF, ainda não resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal.
Ademais, o C. Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça decidiu pela constitucionalidade do artigo 5o da
referida Medida Provisória, na Arguição de Inconstitucionalidade
no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini.
Não
se
olvide
que
a
Emenda
Constitucional no 40, publicada em 29/05/03, revogou o § 3o do
artigo 192, aniquilando a antiga discussão sobre o limite
constitucional de juros.
Vide Súmula Vinculante no 7 do Colendo
Supremo Tribunal Federal.
Portanto, não merecia acolhida a alegação
de ilegalidade na incidência de juros capitalizados.
Também não há que se cogitar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
6
limitação dos juros à taxa média de mercado.
Pacífico que as instituições financeiras
não sofrem as limitações da Lei de Usura, não havendo ilegalidade
tão-somente pela aplicação de taxa de juros superior a 12% ao ano.
Desse modo, vigora como regra a
liberdade na pactuação dos juros no Sistema Financeiro Nacional.
Por outro lado, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça estabeleceu, em acórdão paradigma, que, em
caso de abusividade da instituição financeira na estipulação dos
juros remuneratórios de seus contratos, e havendo discrepância
substancial da taxa média aferida pelo Banco Central do Brasil -
BACEN, torna-se cabível a revisão contratual:
“Orientação
1.
Juros
Remuneratórios: a) As instituições financeiras
não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A
estipulação
de
juros
remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art.591 c/c o art.
406 do CC/02; d) É admitida a revisão das
taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a
relação de consumo e que a abusividade
(capaz
de
colocar
o
consumidor
em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC)
fique
cabalmente
demonstrada,
ante
às
peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008, DJe 10/03/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
7
E como parâmetro para a aferição da
abusividade, a I. Ministra Nancy Andrighi apontou a tabela das
taxas médias de mercado, divulgadas desde outubro de 1999 pelo
Banco Central do Brasil.
Contudo, no caso, o autor apelado não
demonstrou que esta taxa de juros aplicada está em desarmonia
com as taxas praticadas pelo mercado sequer houve a juntada de
informativo do Banco Central demonstrando a média praticada no
período de contratação.
Dessa
forma,
não
há
como
ser
reconhecida qualquer abusividade na cobrança dos juros
remuneratórios com relação a este contrato.
Assim, no caso, os valores cobrados são
constitucionais e legais, devendo prevalecer a máxima pacta sunt
servanda, não se cogitando de onerosidade excessiva e nem de
infringência a qualquer princípio contratual.
No que concerne à cobrança de tarifa
de cadastro, esta é considerada é legítima, pois expressamente
autorizada pelo BACEN, conforme estabelecia o artigo 3o, da
Resolução no3.518, de 06.12.2007, e ainda permanece autorizada
pela Resolução CMN no 3.919, de 25.11.2010 (art. 3o), que
“consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de
serviços por parte das instituições financeiras”.
E ainda, o Superior Tribunal de Justiça
confirmou, por meio de Recursos Repetitivos (nos. 1.251.331-RS
e 1.255.573-RS), a validade da cobrança da tarifa de cadastro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
8
“(...) Permanece válida a tarifa de
cadastro expressamente tipificada em ato
normativo
padronizador
da
autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada
no
início
do
relacionamento
entre
o
consumidor e a instituição financeira (...)”.

Conforme Resolução CMN no 3.518/2007
e Circular no 3.371/2007, aquela posteriormente alterada pela
Resolução CMN no 3.919/2010, a referida tarifa de cadastro
remunera o serviço de “realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e
tratamento de dados e informações necessários ao início do
relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à
vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil”.
Não há que se falar em abusividade da
cobrança desta tarifa, pois o apelante não demonstrou que o valor
cobrado (R$ 675,00) está em desacordo com a taxa média de
mercado.
No que concerne às tarifas de “Registro
de Contrato” e de “Avaliação de Bens”, o C. Superior Tribunal
de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos Recursos
Repetitivos, firmou, dentre outras, a seguinte tese, no Resp. n.
1.578.553/SP, nos termos do artigo 1.040 do Código de Processo
Civil de 2015:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
9
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS
E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula
que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011,
data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3.
Validade
da
tarifa
de
avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
10
cobrança
por
serviço
não
efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle
da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3.
CASO
CONCRETO.
3.1.
Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro
do contrato e a tarifa de avaliação do bem
dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO” (grifo nosso).
Depreende-se deste julgado que a fixação
desses encargos é válida, salvo nas hipóteses de não
contraprestação e de onerosidade excessiva.
No caso, o contrato estabelece a cobrança
da tarifa de registro de contrato e de avaliação de bens nos valores
de R$ 120,03 e R$ 420,00, respectivamente.
Quanto à prestação de serviço pelo
pagamento de registro do contrato, tem-se que restou comprovada,
visto que o próprio autor colacionou à inicial o certificado de
registro do veículo (fl. 35), que revela que o gravame foi registrado
no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo,
conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN.
Portanto, restando evidenciado que a
cobrança da tarifa de registro de contrato se refere a serviço
efetivamente prestado, e inexistindo onerosidade excessiva, não
se mostra ilegal a cobrança, que fica mantida.
Em relação à tarifa de avaliação de bens,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002455-08.2019.8.26.0081 -Voto no 11356
11
por outro lado, inexiste prova de prestação de serviço.
Nesse ponto, insta consignar que o banco
réu não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, nos termos
do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, de
comprovar a prestação deste serviço (laudo de avaliação).
Desta forma, diante da ausência de
prova da efetiva prestação do serviço de avaliação do bem,
impõe-se o afastamento da cobrança desta tarifa, devendo o réu
restituir tal valor ao autor, na forma simples, com correção
monetária desde os desembolsos e com acréscimo de juros de mora
desde a citação (artigo 240, caput, do CPC de 2015).
Enfim, com o parcial sucesso do recurso,
as custas e despesas processuais devem ser repartidas entre as
partes, com a condenação da ré ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono da parte autora, fixados em 20% do
proveito econômico obtido; devendo o autor pagar honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária arbitrados em 10% sobre
o valor atribuído à causa.
Posto isto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso, nos termos acima.
Advirto as partes que a interposição de
embargos de declaração com caráter meramente protelatório será
apenada com multa, nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora